Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007696-92.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Resistência, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (VÍTIMA), ANTONIO VIEIRA DA CONCEICAO (VÍTIMA), JOILSON BATISTA PEREIRA - CPF: 013.670.981-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– DÚVIDAS
– MATERIALIDADE PROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Joilson Batista Pereira,
qualificado, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, II e art. 329,
caput
, todos do Código Penal. (Id 38523956)

Inicialmente, sustenta que que no caso dos autos, resta devidamente comprovada a ocorrência da excludente de ilicitude da legitima da defesa, prevista no art. 23, II e art. 25, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser absolvido sumariamente com fundamento no art. 415, IV do Código de Processo Penal. (Id 38523969 e 38523970)

Relata que, o recorrente explicou dizendo que houve uma luta corporal, em razão da vítima tentar acertá-lo com uma faca, tendo o acusado somente se defendido de agressão injusta.

Sustenta que “
Os policiais ouvidos em inquérito e em juízo disseram que não presenciaram os fatos, semente tendo atendido a ocorrência posteriormente. Em juízo, Gilberto Batista Pereira e Suelir Pereira de Carvalho também disseram que não presenciaram os fatos. ”

Expôs que os relatos são aptos a demonstrar, sem dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa.

Alternativamente, caso a tese de legítima defesa seja afastada, requer a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para lesão corporal, prevista no art. 129 do Código Penal, tendo em vista a ocorrência voluntária, prevista no art. 15 do mesmo códex.

Pois entende que a versão apresentada pela vítima é fantasiosa e dissonante de todo conjunto probatório.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da pronuncia, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 38523973)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 38523974).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 39412476)

“
Sumário
: Homicídio tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pleiteia a absolvição sumária, por legítima defesa – Alternativamente, almeja a desclassificação para lesão corporal, ante a ocorrência da desistência voluntária – Impossibilidade – Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara nos autos e extreme de dúvida, o que não se verifica – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Desistência voluntária não demonstrada de plano - Inviável a desclassificação para lesão corporal – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio in dúbio pro societate –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020